Tribunal: STF
Processo: ARE 1276735
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no recurso especial, mediante acórdão (eDOC 3, p. 129-132) assim ementado:
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HC N.º 471.335/PE. ANÁLISE INTEGRAL DOS TEMAS ABORDADOS NO RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Quando o habeas corpus e o recurso especial veiculam idêntica pretensão, o julgamento de um deles provoca a prejudicialidade do outro, em decorrência da perda superveniente de objeto, com o consequente esgotamento da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
    2. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 3, p. 129)
    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 3, p. 146-149).
    Daí o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 153-154; eDOC 4, p. 1-23), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, inciso XXXIX, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 
    A Vice-Presidente do STJ não admitiu o RE (eDOC 4, p. 47-49). 
    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 4, p. 53-76).
    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 180.662/PE (certidão; eDOC 6, p. 1).
    É o relatório.
    Decido.
    A presente irresignação recursal não merece prosperar, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 948.438 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 23.9.2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928.826 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).
    No mesmo sentido, recentemente: RE 1.240.600 AgR-EDv/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 12.3.2020; ARE 1.245.190/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.3.2020, dentre outros.
    Ademais, o RE em apreço carece do necessário prequestionamento da matéria constitucional nele suscitada, o que faz atrair o óbice da Súmula 282/STF. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente